Tribunal: STM
Processo: 7000611-98.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN AGRAVO INTERNO. DEFESA. OMISSÃO OU OBSCURIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. MERA DISCORDÂNCIA DO ENTENDIMENTO DA CORTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. VEDAÇÃO. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO. PROTELATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO IMEDIATO. DECISÃO UNÂNIME.
No juízo de conhecimento, verifica-se, tão somente, se o embargante apontou os tópicos do Acórdão que estariam eivados de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade. Tendo a Defesa apontado suposta omissão quanto à aplicação do art. 579 do CPPM, os presentes aclaratórios devem ser conhecidos.
Todavia, o manejo dos Embargos de Declaração não constitui meio processual adequado para a reforma do decisum, quando o embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria. Na espécie, não se vislumbra qualquer obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão existente no aresto embargado.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados por ausência de omissão ou de obscuridade, reputados protelatórios e com o imediato trânsito em julgado. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2025 A
24/04/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000611-98.2024.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO
ADVOGADO(A): ALEXANDRE DE MELO CARVALHO (OAB DF035428)
ADVOGADO(A): MARIA LUIZA ALVES RUFINO (OAB DF68561)
ADVOGADO(A): LANA ABADIA OLIVEIRA (OAB DF62905)
ADVOGADO(A): PATRICK FELIX DA SILVA (OAB DF63521)
ADVOGADO(A): FERNANDA ALVES DA SILVA (OAB DF61274)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/04/2025, às 13:30, a 24/04/2025, às 18:00, na sequência 23, disponibilizada no
DE de 04/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, ARGUIDA PELA PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA CONSTITUÍDA DO MAJ INF EX
LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO, POR ENTENDER QUE AS MATÉRIAS
NELE AVENTADAS FORAM DEVIDAMENTE ENFRENTADAS E POR NÃO
VISLUMBRAR OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO, E,
ANTE O CARÁTER PROTELATÓRIO DOS PRESENTES ACLARATÓRIOS,
DETERMINOU A IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO
ACÓRDÃO CONDENATÓRIO RECORRIDO E O ARQUIVAMENTO DO
PRESENTE FEITO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000611-98.2024.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000249-96.2024.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO
ADVOGADO(A): ALEXANDRE DE MELO CARVALHO (OAB DF035428)
ADVOGADO(A): MARIA LUIZA ALVES RUFINO (OAB DF68561)
ADVOGADO(A): LANA ABADIA OLIVEIRA (OAB DF62905)
ADVOGADO(A): PATRICK FELIX DA SILVA (OAB DF63521)
ADVOGADO(A): FERNANDA ALVES DA SILVA (OAB DF61274)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN AGRAVO INTERNO. DEFESA.
OMISSÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
VERIFICAÇÃO.
MERA
DISCORDÂNCIA DO ENTENDIMENTO DA CORTE. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO. VEDAÇÃO. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO.
MANUTENÇÃO.
PROTELATÓRIOS.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
IMEDIATO. DECISÃO UNÂNIME.
No juízo de conhecimento, verifica-se, tão somente, se o embargante apontou os
tópicos do Acórdão que estariam eivados de omissão, contradição, ambiguidade
e obscuridade. Tendo a Defesa apontado suposta omissão quanto à aplicação do
art. 579 do CPPM, os presentes aclaratórios devem ser conhecidos.
Todavia, o manejo dos Embargos de Declaração não constitui meio processual
adequado para a reforma do decisum, quando o embargante busca, tão somente,
a rediscussão da matéria. Na espécie, não se vislumbra qualquer obscuridade,
ambiguidade, contradição ou omissão existente no aresto embargado.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados por ausência de omissão ou de
obscuridade, reputados protelatórios e com o imediato trânsito em julgado.
Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer e em rejeitar os presentes Embargos de Declaração defensivos,
por entender que as matérias nele aventadas foram devidamente enfrentadas e por não
vislumbrar omissão ou obscuridade no Acórdão embargado, declarando-os protelatórios e
determinando a imediata certificação do trânsito em julgado do Acórdão condenatório e o
arquivamento do presente feito.
7000611-98.2024.7.00.0000
40001370864 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 24 de abril de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes,
opostos
pela
Defesa
constituída
do
Maj
Inf
Ex
LEONARDO
MACHADO
DE AZEVEDO (evento 1), com o objetivo de suprir omissões no Acórdão prolatado, em
5/9/2024, nos autos do Agravo Interno (AI) nº 7000249-96.2024.7.00.0000.
O Acórdão embargado foi assim ementado (evento 31 do AI):
“AGRAVO
INTERNO.
DEFESA.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
INADMISSÃO.
FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.030, INCISO V, DO CPC. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO
DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
A teor do Código de Processo Civil, a irresignação contra os juízos negativos de
admissibilidade de Recurso Extraordinário, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do CPC,
admite a interposição de Agravo Interno, e com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC, o
manejo de Agravo em Recurso Extraordinário. In casu, contra a decisão que inadmitir o Apelo
Extremo, com base no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, o Recorrente pode
insurgir-se por meio do Agravo em Recurso Extraordinário, ex vi legis do art. 1.030, § 1º, c/c
o art. 1.042, ambos do CPC.
A interposição de recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que não admitiu Recurso
Extraordinário consubstancia erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, haja vista não subsistir dúvida sobre a modalidade de recurso
adequada ao caso.
Agravo defensivo rejeitado. Decisão unânime.".
A Defesa constituída, em suas Razões recursais (evento 1), alegou que o aresto
embargado se omitiu quanto à aplicabilidade do art. 579 do Código de Processo Penal Militar
por se tratar de norma especial e que o CPPM deve prevalecer sobre o Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM).
Ante o pedido de efeitos infringentes nos aclaratórios, foi aberta vista eletrônica
dos autos à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União, nos termos do art. 131, §
1º, do Regimento Interno do STM.
Oficiou
o
ilustre
Subprocurador-Geral
Dr.
LUCIANO
MOREIRA
GORRILHAS, por meio das Contrarrazões acostadas ao evento 9, tendo opinado,
preliminarmente, pelo não conhecimento e, no mérito, pela rejeição dos Embargos de
Declaração defensivos, com a manutenção in totum do Acórdão vergastado.
É o Relatório.
VOTO
7000611-98.2024.7.00.0000
40001370864 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os presentes Embargos são tempestivos e foram opostos por parte legítima e
interessada. Todavia, ainda no tocante ao conhecimento, a Procuradoria-Geral de Justiça
Militar suscitou preliminar que passo a analisar.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, ARGUIDA PELA PGJM
Em sede de Contrarrazões, a PGJM arguiu questão obstativa de mérito alusiva à
inadmissibilidade dos presentes Embargos, ao argumento de que a via de impugnação eleita
pelos embargantes é carecedora de cabimento, nos seguintes termos:
"Com efeito, os presentes Aclaratórios não podem ser conhecidos, dado que um dos
pressupostos recursais não se encontra satisfeito, qual seja, a adequação da via eleita.
Dessarte, seu manejo é viável somente contra suposta omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguidade, constatada em Acórdão, de acordo com o que consignam o art. 542 do Digesto
Adjetivo Penal Castrense e o art. 125 do RISTM.
Sendo assim, os presentes Embargos de Declaração não devem ser conhecidos, por serem
manifestamente incabíveis, com fundamento no art. 6º, inciso XXVIII do RISTM, dada a
ausência de embasamento legal e regimental."
Em que pese o argumento ministerial, entendo que, no juízo de conhecimento,
verifica-se, tão somente, se o embargante apontou os tópicos do Acórdão que estariam
eivados de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade. Tendo a Defesa apontado
suposta omissão quanto à aplicação do art. 579 do CPPM, os presentes aclaratórios devem ser
conhecidos.
Ante o exposto, rejeito a preliminar ministerial e conheço dos Embargos de
Declaração.
MÉRITO
No mérito, a irresignação defensiva cinge-se à não aplicação do art. 579 do
CPPM, uma vez que a interposição do Agravo de Instrumento defensivo foi considerado erro
grosseiro.
Não vislumbro qualquer omissão a ser sanada no Acórdão atacado, porquanto
discorreu, com a profundidade necessária, sobre todas as vertentes de irresignação defensiva
apresentadas na sustentação do Agravo Interno nº 7000249-96.2024.7.00.0000 (evento 1 do
AI).
A despeito do descontentamento dos embargantes com a solução jurídica
ofertada ao seu caso, o não conhecimento do "Agravo de Instrumento em Recurso
Extraordinário" por ser manifestamente incabível, um acurado exame dos autos permite
concluir que inexiste omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade para ser corrigida
pela via de impugnação eleita. Tudo quanto foi ajuizado perante a Instância Superior obteve a
devida prestação jurisdicional.
7000611-98.2024.7.00.0000
40001370864 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse ponto, cabe trazer à colação a lapidar manifestação da PGJM (evento 9),
ao esclarecer que:
"[...] As questões sugeridas de falta de fundamentação, indicativas de vício atrelado à omissão
do Julgado, foram devidamente abordadas no provimento judicial objurgado, culminando em
rediscussão da matéria já debatida.".
Como foi sobejamente debatido nos autos, no caso em apreço, a Decisão
emanada da Presidência dessa Corte Castrense negou seguimento ao Recurso Extraordinário,
com supedâneo no art. 1030, inciso I, alínea “a”, do CPC, ocasião em que foi aplicada
a sistemática da repercussão geral, cabendo, exclusivamente, o manejo de Agravo
Interno para combater o referido Decisum, conforme remansosa jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, e não "Agravo de Instrumento" em Recurso Extraordinário, como pretende
a Defesa.
O Aresto recorrido destacou que o Código de Processo Civil é a norma vigente
que regula o trâmite do Recurso Extraordinário, na seara penal. Entretanto, a Defesa
constituída insiste na aplicação do art. 579 do CPPM.
O causídico não trouxe qualquer tese ou fato novo aptos a alterar o conteúdo do
Acórdão embargado. Ao revés, apenas repisou teses já refutadas, com a única proposta de
rediscutir a matéria já exaustivamente debatida por este Tribunal, o que não é admissível,
como se sabe, em sede de Embargos de Declaração.
O que, na verdade, o embargante indica como “omissão” é meramente
o mesmo argumento expendido por ele em seu Agravo, cujos fundamentos foram analisados,
exaustivamente, no Acórdão embargado.
Nesse viés, é a remansosa jurisprudência desse Superior Tribunal Castrense,
consoante o precedente abaixo, in verbis:
"AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. AUSÊNCIA DE
AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não havendo omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade no Acórdão recorrido, inviável o manejo dos
Embargos de Declaração com o fim de rediscutir matéria já exaustivamente debatida,
merecendo, ainda, serem declarados protelatórios, na forma do art. 127 do RISTM. Agravo
Regimental conhecido e não acolhido. Decisão unânime". (Agravo Regimental 0000020-
27.2014.7.06.0006 UF: DF Decisão: 05/10/2017 Data da Publicação: 27/10/2017 Vol:
Veículo: DJE. Ministro Relator. Artur Vidigal de Oliveira.)
Assim, não havendo falha na prestação jurisdicional, passível de correção, em
forma de omissão ou obscuridade, não subsiste respaldo para acolher os presentes Embargos
de Declaração.
Com efeito, o causídico interpôs "Agravo de Instrumento" contra a decisão que
negou seguimento ao Recurso Extraordinário ao fundamento do art. 1.030, inciso I, alínea a,
do CPC e do art. 6º, inciso IV, do RISTM.
O referido Agravo de Instrumento foi autuado como Agravo Interno (AI) sob o
nº 7000232-94.2023.7.00.0000.
7000611-98.2024.7.00.0000
40001370864 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Monocraticamente, esta Presidência não conheceu do "Agravo de Instrumento"
em Recurso Extraordinário, por ser manifestamente incabível o seu manejo contra a Decisão
que negou seguimento ao Apelo Extremo, em observância à sistemática de repercussão geral
(art. 1030, inciso I, alínea “a”, do CPC).
Contra esse Decisum, foram opostos os Embargos de Declaração nº 7000703-
13.2023.7.00.0000 (evento 19 do AI), que não foram conhecidos. Concomitantemente, a
Defesa constituída interpôs recurso de Agravo Interno (evento 20 do AI), autuado sob o
nº 7000249-96.2024.7.00.0000, o qual foi conhecido e rejeitado, pelo Plenário desta Corte
Superior Castrense (evento 31 do segundo AI)
Inconformada, Defesa constituída opôs os presentes Embargos de Declaração
(evento 40 do segundo AI), bem como ajuizou Correição Parcial (evento 46 do AI).
Portanto, trata-se de Embargos de Declaração no Agravo Interno no "Agravo de
Instrumento" no Recurso Extraordinário.
Assim, clarividente a intenção protelatória da parte uma vez que interpõe
recursos manifestamente inadmissíveis e contrários à jurisprudência pátria, caracterizando
abuso do direito de recorrer, o que impõe a certificação do trânsito em julgado e imediato
cumprimento da decisão condenatória.
Nesse sentido, cito como precedente do Supremo Tribunal Federal, o julgado a
seguir:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.
MANIFESTO INTUITO PROCRASTINATÓRIO. REITERAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE
RECORRER. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inocorrente hipótese autorizadora da oposição dos
embargos de declaração, evidenciados, ainda, o intuito protelatório e o abuso do direito de
recorrer. A utilização indevida e abusiva das espécies recursais, consubstanciada na
interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência como mero expediente
protelatório, desvirtua o postulado constitucional da ampla defesa. Precedentes. 2. Embargos
de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e
arquivamento." (Embargos de Declaração na RCL nº 22.375, Relatora Min. ROSA WEBER.
Data do julgamento: 12 a 19/10/2018).
Ainda, no mesmo diapasão, cito como precedente do STM, o julgado a seguir:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA.
EFEITOS INFRINGENTES. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. UNANIMIDADE. A contradição que permite o manejo dos
Embargos Declaratórios é aquela que se estabelece entre os termos da própria decisão
judicial, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, e não a que eventualmente a Defesa
entenda existir entre o decisum e o ordenamento jurídico. A tese de que a Denúncia e a
própria condenação estariam baseadas em provas ilícitas já foi minudentemente analisada,
não se mostrando legítimo que a Defesa, em total dissonância com o disposto no art. 542 do
CPPM, se utilize dos Embargos de Declaração, pela segunda vez, no intuito de trazer a
mesma matéria para debate. A jurisprudência dos Tribunais Superiores rechaça o cabimento
de Embargos de Declaração manejados para reiterar alegação de vício já apontado em
anterior Aclaratório e apreciado pelo Órgão Julgador. No caso, o Embargante busca,
indevidamente, a rediscussão da questão já examinada e decidida, evidenciando o caráter
7000611-98.2024.7.00.0000
40001370864 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

protelatório do Recurso e o intento de prolongar abusivamente o trânsito em julgado do
decisum, o que, consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, configura abuso do
direito de recorrer e autoriza o imediato cumprimento do Decisum, independentemente da
publicação do Acórdão ou da interposição de novas impugnações. Embargos de Declaração
não conhecidos, declarando-se o seu caráter manifestamente protelatório e considerando-se
superada a fase de julgamento da Apelação e dos respectivos Embargos de Declaração,
devendo processarem-se, imediatamente, os Embargos Infringentes já opostos, bem como os
recursos que eventualmente venham a ser propostos pelo Embargante (a exemplo de recurso
extraordinário), independentemente da publicação deste julgado ou da oposição de novos
aclaratórios. Decisão unânime." (Embargos de Declaração nº 7000569-88.2020.7.00.0000,
Relator Min. Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data do julgamento: 8/10/2020).
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os presentes Embargos
de Declaração opostos pela Defesa constituída do Maj Inf Ex LEONARDO MACHADO
DE AZEVEDO, por entender que as matérias nele aventadas foram devidamente enfrentadas
e por não vislumbrar omissão ou obscuridade no Acórdão embargado, e, ante o caráter
protelatório dos presentes aclaratórios, determinar a imediata certificação do trânsito em
julgado do Acórdão condenatório recorrido e o arquivamento do presente feito.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Presidente,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001370864v13 e do
código CRC 63d343f6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 20/05/2025, às 18:57:59
7000611-98.2024.7.00.0000
40001370864 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR